Tribunal: STF
Processo: RE 1549755
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NERVOSISMO DO FLAGRANTEADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICIÁRIOS DA PRÁTICA DELITIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial, absolvendo o agravado na Ação Penal n. 0050237- 57.2021.8.06.0067, com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, entendendo que havia justa causa para a busca pessoal, baseada no nervosismo do acusado ao avistar a viatura policial e no fato de estar em local conhecido pelo tráfico de drogas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada no acusado foi legal, considerando a alegação de fundada suspeita baseada em nervosismo e localização em área de tráfico de drogas. 



    4. Outra questão em discussão é se a decisão de absolvição deve ser mantida, considerando a ausência de provas válidas após a nulidade da busca pessoal. 



    III. Razões de decidir 



    5. A busca pessoal foi considerada ilegal, pois a aparência de nervosismo e a localização em área de tráfico não constituem fundadas razões para a abordagem, conforme jurisprudência reiterada. 



    6. A versão do acusado de que foi preso em sua residência, corroborada por testemunha, gera dúvida suficiente para aplicar o princípio do in dubio pro reo, beneficiando o acusado.



     7. A nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas leva ao restabelecimento da sentença absolutória, pois a materialidade do crime estava baseada na apreensão ora anulada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal sem fundadas razões é ilegal e invalida as provas obtidas. 2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida sobre a legalidade da abordagem policial."”



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CR/1988, art. 5º, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 183.026/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023; STJ, AgRg no HC 735.387/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022(e-doc. 66)



    Opostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos.(e-doc. 85)



    No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal sustenta violação aos artigos 2º, 5º, caput e incisos X e LVI, 6º, caput e 144, caput, V e § 5º, todos da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, referindo à



    “(...) legalidade e constitucionalidade de busca pessoal realizada em um indivíduo que, portando uma sacola, encontrava-se em um local conhecido pelo tráfico de drogas e que, ao notar a presença da viatura policial, apresentou mudança abrupta de comportamento.”



    Examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia militar do Estado do Ceará, de busca pessoal, a qual culminou na descoberta de “um tablete da droga ilícita do tipo crack e mais onze trouxas da referida droga, pesando 186 (cento e oitenta e seis) gramas, além de três trouxas da droga do tipo cocaína, pesando 28 (vinte e oito) gramas”(edoc. 20, p. 3)



    Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pelas instâncias inferiores (e-doc. 20, p. 3): 



    “Segundo consta no procedimento inquisitorial, na data dos fatos, policiais militares estavam fazendo patrulhamento ostensivo nesta urbe, quando avistaram o denunciado em via pública com comportamento estranho. Ao se aproximarem, o delatado demonstrou bastante nervosismo e, ao ser abordado, com a realização de busca pessoal, os policiais militares o flagraram tendo consigo grande quantidade de drogas”



    Todavia, o Juízo de primeiro grau concluiu pela ilicitude da prova julgando improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido da imputação de ter praticado o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Na sequência, o TJCE divergiu dessa conclusão, ao apreciar a apelação interposta pelo Ministério Público. O julgado foi assim sintetizado:



    EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITODE ENTORPECENTES. PLEITO CONDENATÓRIO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NOAVERIGUADO. SITUAÇÃO DE SUSPEITACARACTERIZADA. SUBJETIVISMO DOS AGENTES DESEGURANÇA QUE NÃO SE COADUNA COM O CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS COLHIDAS DEFORMA ILÍCITA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



1. A presença de elementos seguros aptos a autorizar a ação policial, analisados com cautela e ponderação por parte dos agentes de segurança, na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, legitima a abordagem e a busca pessoal nos averiguados, descabendo falar-se em ilicitude da prova derivada dessa ação. 



2. Emergindo dos autos elementos indicativos da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, há de ser reformada a sentença absolutória guerreada, uma vez que a abordagem encetada sustentou-se em um conjunto de fatores que ensejaram as fundadas razões exigidas pela lei processual penal para a sua realização. Ao perceber a presença da guarnição, o averiguado denotou nervosismo, tentando sair do raio de visão dos agentes públicos. Assim, outra alternativa não havia senão proceder à abordagem. 



3. Recurso conhecido e provido.”(edoc. 20)



    Posteriormente, a Quinta Turma ratificou a decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, em sede de recurso especial, assentando a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal, e restabeleceu a sentença absolutória.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca pessoal não ofendeu a Constituição Federal. Explico. 



    Sobre a abordagem policial em via pública em casos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023) 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4/7/2024)



    Na espécie, destacou-se que o recorrido apresentou comportamento estranho e nervosismo ao avistar os policiais militares que estavam realizando patrulhamento ostensivo.



    Em decorrência, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, acertadamente, concluiu pela higidez da atuação policial e dos elementos de prova obtidos mediante a busca pessoal.



    Anoto, por fim, precedentes de ambas as Turmas pertinentes ao debate em tela, por versarem situações análogas a destes autos:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença dos policiais no posto de gasolina — e no fato de o corréu do recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência. 



    4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280 da Repercussão Geral, a qual determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais.(RE 1533503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,DJe-13-05-2025)



    Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.



    (ARE 1493264 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe-s/n 04-07-2024)



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas e a posterior condenação do recorrido. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará nos autos do processo nº 0050237-57.2021.8.06.0067.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente